Tribunal: TJMT
Processo: 1023425-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023425-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELIZANDRA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 083.966.449-42 (ADVOGADO), THAYANNE EMMANUELLY MONTANA DE SOUZA - CPF: 048.292.281-80 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – PERDA DO OBJETO -

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática deste Relator que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento manejado em razão da perda do objeto.

Irresignada, a agravante sustenta que não perde o objeto o agravo de instrumento, caso o seu julgamento seja útil ao agravante. Formula pelo conhecimento do recurso principal, sustentando a inépcia da inicial ante a ausência da comprovação da mora pelo agravado. Requer, ainda, o deferimento da tutela recursal para que seja suspenso o cumprimento da busca e apreensão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 130120176), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Thayanne Emmanuelly Montana de Souza interpos recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Especializada de Direito Bancário, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move
Banco Itaucard S.A.
, deferiu a liminar pretendida.

A tutela recursal pretendida restou indeferida pelo Des. Plantonista no dia 24.12.21, conforme decisão lançada no id. 114012980.

Após, em consulta ao processo de origem, constatou-se a prolação de sentença ocasionando na perda do objeto do agravo de instrumento, sendo julgado prejudicado (id. 122715475).

Contra essa decisão,
Thayanne Emmanuelly Montana de Souza

recorre.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Em que pese os argumentos tecidos pela agravante, tenho que a superveniência da sentença no processo principal conduz à perda do objeto do agravo de instrumento interposto.

Nos termos da decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, verificada
a prolação de sentença,

onde o juízo singular julgou procedente o pedido inicial, conclui-se ter ocorrido a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, ficando prejudicado o pedido de reexame.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO FACE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Proferida decisão final nos autos originários, que tratam de ação de busca e apreensão, carece de interesse processual à parte que interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória, restando configurada a perda superveniente do objeto
”. (Rain n. 0050677-66.2014.811.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 28.06.17, Rel. Dirceu dos Santos).

Ademais, nada obsta à agravante o manejo do competente recurso face a sentença proferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022